Tribunal: STF
Processo: RE 65584
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
RECONVENÇÃO; AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. PROVIDO AGRAVO NO AUTO DO
PROCESSO, REFORMADO DESPACHO SANEADOR E RECONHECIDO O CABIMENTO DE
RECONVENÇÃO, ESTA DEVERA SER PROCESSADA, A FIM DE SER JULGADA, COM A
AÇÃO, NA MESMA SENTENÇA - ART. 195 DO C. PR. CIV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.